Tribunal: TJBA
Processo: 8131104-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131104-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINTIA DA CRUZ SANTOS Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: CARTAO BRB S/A Advogado(s):MOISES DIAS DA SILVA, GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA, PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DOS DADOS DA APELANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelo interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela de urgência, decorrente da alegação da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida não reconhecida. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve a contratação com regular utilização do cartão de crédito referente ao débito impugnado nos autos; (ii) verificar legitimidade da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito, ensejando o pleito indenizatório por danos morais. III. Razões de decidir: 3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em demonstrar a regular contratação do cartão de crédito. 4. Contudo, referente ao débito impugnado nos autos, observa-se repetição idêntica do valor impugnado em 19 (dezenove) faturas consecutivas (20/10/21 a 20/04/23), situação singular que diverge de utilização usual de consumo. 5. Por conseguinte, reconhecida a falha na prestação do serviço, mostra-se carente de legitimidade a inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito. 6. In casu, em consonância com a Súmula 385 STJ, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais vez que a apelante já dispunha de legítima inscrição prévia nos cadastros de proteção ao crédito. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para exclusão do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito. 8. Reconhecida a sucumbência recíproca, mantém-se a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, quanto à autora / apelante, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. Verificada falha na prestação do serviço do banco apelado. 2. Débito não reconhecido. 3. Afastado pleito indenizatório (Súmula 385 STJ). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8131104-58.2023.8.05.0001, tendo como apelante, SÍNTIA DA CRUZ SANTOS, e apelado, o CARTÃO BRB S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E